Tribunal: STF
Processo: ARE 935714
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-13
Data de publicação: 2018-11-13

Ementa:
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – IDADE – POLICIAL CIVIL – LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985 – CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECEPÇÃO – PRECEDENTE. O Pleno, no recurso extraordinário nº 567.110, relatora ministra Cármen Lúcia, concluiu, sob o ângulo da repercussão geral, haver sido a Lei Complementar nº 51/1985 recepcionada pela Constituição Federal. Acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de abril de 2011.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.